Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-29.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003425-29.2009.8.14.0301

APELANTE: JOANA CARDOSO DO CARMO

APELADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003425-29.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:

JOANA CARDOSO DO CARMO.

ADVOGADO:

VALTER SILVA SANTOS - OAB PA2815-A.

APELADO:

Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO:
JOSE FIGUEIREDO DE SOUSA - OAB PA644-A, MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB PA4843-A e ANTONIO CARLOS DIAS RIBEIRO - OAB PA14891-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACUSAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. DOLO E MÁ FÉ DOS DENUNCIANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZAR AUSENTE. CONSTRANGIMENTOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária Presencial, aos quatro (4) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003425-29.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
JOANA CARDOSO DO CARMO.

ADVOGADO:
VALTER SILVA SANTOS - OAB PA2815-A.

APELADO:
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO:
JOSE FIGUEIREDO DE SOUSA - OAB PA644-A, MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB PA4843-A e ANTONIO CARLOS DIAS RIBEIRO - OAB PA14891-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOANA CARDOSO DO CARMO

em face de
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas
razões
, a recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois os danos materiais e morais estariam devidamente caracterizados, diante da falsa acusação de crime que sofreu de preposto da apelada, o que a levou a responder uma ação penal, tendo sido, ao final, absolvida.

Aduz que, por conta dos antecedentes criminais, durante o período em que tramitou a ação penal, ficou sem conseguir emprego.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACUSAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. DOLO E MÁ FÉ DOS DENUNCIANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZAR AUSENTE. CONSTRANGIMENTOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que o presente recurso não merece provimento, conforme passo a expor.

Extrai-se da inicial que autora dirigiu-se às dependências de uma loja da apelada com objetivo de obter um cartão de crédito, ocasião em que os funcionários desconfiaram da autenticidade dos documentos apresentados, motivo pelo qual teria sido encaminha a uma sala, onde teria permanecido das 11:00h às 16:00h, ali passando por diversas acusações e humilhações, após o que foi conduzida a uma delegacia, onde elaborado o flagrante e culminou com a instauração de ação penal, ao final da qual foi absolvida.

Pois bem, como se sabe, a responsabilidade civil independe da penal, motivo pelo qual a absolvição nesta última esfera não implica em responsabilidade indenizatória naquela primeira.

No caso dos autos, conforme já adiantei, tenho que restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil.

De início, destaco que as alegadas acusações e humilhações pelas quais a autora teria passado em uma sala da loja apelada não foram comprovadas. Nenhuma prova testemunhal foi produzida a esse respeito, nem tampouco documental. Sequer em seu depoimento perante a autoridade policial, prestado imediatamente após os fatos, a parte autora referiu tais acontecimentos.

Quanto ao fato de a autora ter respondido a uma ação penal, após atitude de prepostos da apelada, também não verifico dano moral indenizável. Note-se que houve uma fundada suspeita, tanto que a recorrente foi indiciada, tendo o representante do Ministério Público, inclusive, oferecido denúncia contra a apelante.

Daí porque a condução da apelante a uma delegacia por preposto da apelada não aparenta ter sido desarrazoada, de maneira a fazer surgir o dever de indenizar.

Ressalto que, apesar de em seu depoimento pessoal perante o juiz ter afirmado sobre a autenticidade dos contracheques que apresentou no momento em que solicitou o cartão, quando foi ouvida perante a autoridade policial, disse ter conhecido pessoa de nome FAGUNDES, que abriu a firma CONSTRUMAR e lhe ofereceu a oportunidade de assinar sua carteira de trabalho apenas para que pudesse tirar um cartão perante a loja apelada, o que foi aceito. Quando a carteira de trabalho lhe foi devolvida, 30 dias após a conversa inicial, também lhes foram entregues os 03 contracheques apresentados à loja.

Ressalto que perante a autoridade judicial a recorrente apresentou contradição, pois, mesmo tendo dito “que era chefe de departamento de pessoal da empresa CONSTRUMAR”, ao ser indagada posteriormente afirmou não saber nem o que é RAIS, nem GEFIPE, nem calcular adicionais de hora extra e noturno, nem o que é convenção coletiva de trabalho.

O depoimento diverso perante a autoridade policial e a contradição evidenciada no depoimento judicial apenas reforçam a razoabilidade das suspeitas dos funcionários da apelada, que agiram no dentro do exercício regular do direito ao levar o fato ao conhecimento da autoridade policial.

Sobre o assunto, veja-se como tem seguido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NOTÍCIA CRIME - APURAÇÃO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES - DOLO E MÁ-FÉ DOS NOTICIANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
A apresentação de notítia criminis junto à autoridade policial baseada em fundadas suspeitas não configura ato ilícito capaz de acarretar a obrigação indenizatória por danos materiais e morais, por configurar tal conduta exercício regular do direito de tutela jurídica.
O dever de indenizar exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Ausente provas de que os Apelados/Réus tenham agido com dolo ou má-fé ao noticiar a suposta prática do crime de receptação, não há falar de responsabilidade civil. Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0021.15.001783-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Narra a parte autora ser vizinho do réu e que este registrou um boletim de ocorrências, no qual acusa o autor de jogar pedras em seu telhado, quebrando três telhas de sua residência. Afirma que jamais jogou pedras no telhado do réu e que o registro da ocorrência policial causou-lhe danos emocionais. Pugna pela condenação do réu em indenização por dano moral. 2. Sentença julgou procedente o pedido autoral, condenado o demandado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral. 3. Hipótese em que o recorrente foi indiciado em termo circunstanciado (TC), o qual foi arquivado diante da extinção por decadência ou perempção (pg. 09). 4. A comunicação de um suposto fato típico, por meio de ocorrência policial, trata-se de garantia constitucional a qualquer pessoa, sobretudo a vítima. 5.
Aquele que comunica à autoridade policial a ocorrência de crime e indica sua provável autoria, com base em fundadas suspeitas, não pode ser obrigado a compensar o investigado pelos danos morais que este alega ter sofrido.
RECURSO PROVIDO.
(TJRS. Recurso Cível, Nº 71007032980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 26-04-2018)

Dano moral. Registro de ocorrência, indicando a suspeita da prática de furto ao requerente. Requerente contratado para serviços de reforma de sala comercial, sendo o único prestador de serviço a trabalhar no local. Captação de imagens dos circuitos de segurança, demonstrando que o requerente deixou o local dos fatos, no último dia de trabalho, transportando vários sacos de lixo, cujo conteúdo não ficou bem identificado. Existência de fundada suspeita contra o requerente. Inexistência de dolo ou culpa, na conduta do requerido, ao registrar a ocorrência policial descrevendo essas circunstâncias. Também não evidenciado o abuso de direito. Responsabilidade civil afastada. Pedido de indenização por dano moral improcedente. Recurso provido."

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1009890-22.2019.8.26.0602; Relator (a): Douglas Augusto dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma; Foro de Sorocaba - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Quanto aos alegados danos materiais, igualmente não foram comprovados, pois nos autos não há um documento ou depoimento de testemunha que demonstre que a recorrida deixou de ser contratada a uma vaga de emprego, por conta de estar respondendo a uma ação penal.

Dito isto, resta evidente que a parte autora/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, motivo pelo qual nada há o que se reformar na sentença apelada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 11/03/2024